Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008180-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), WAGNER MOTA DA SILVA - CPF: 704.140.261-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEAN MAIK RIBEIRO - CPF: 099.719.609-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INCÊNDIO. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO A MANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de incêndio (art. 250 do CP), logo após atear fogo a um estabelecimento comercial;
(ii)
foram apreendidas na residência do paciente a motocicleta que teria sido utilizada pelos incendiários e a jaqueta que, em tese, um deles vestia durante a execução do crime;
(iii)
a companheira e a sogra do paciente relataram que ele integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”;
(iv)
o delito teria sido praticado por ordem da facção criminosa;
(v)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em saber se:
(i)
o requisito
fumus comissi
está preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da apreensão, dentro da residência do paciente, da motocicleta supostamente utilizada pelos incendiários e da jaqueta que um deles vestia durante a prática delitiva.

6. A premeditação do delito, a atuação em comparsaria e a notícia de que o crime teria sido cometido a mando de organização criminosa sinalizam a gravidade concreta da conduta e o risco que o paciente oferece para a comunidade em que está inserido, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

7. A suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 28; CP, art, 250,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 704.317/SP; STF n. HC n. 95.024/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Wagner Mota da Silva
, decretada a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e periculosidade social.

Extrai-se dos autos que em 18/fevereiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de incêndio (art. 250 do CP), logo após atear fogo a um estabelecimento comercial.

Visando ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega não haver provas da participação do paciente episódio criminoso. Ainda, sustenta
a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Outrossim, destaca que o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 275122356).

A liminar foi
indeferida
em plantão judiciário (id. 275117897).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 276564874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 279893388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva, por entender que não haveria provas da participação do paciente no crime e, ainda, porque o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos.

Infere-se dos autos que nas primeiras horas da manhã de 18/fevereiro/2025, o paciente e um indivíduo não identificado teriam ateado fogo a um estabelecimento comercial, a mando de organização criminosa.

Consta que ele “
arrombou a porta e quebrou o vidro de uma máquina de pelúcias com uma barra de ferro e dispersou gasolina, ateando fogo em seguida, provocando incêndio
”.

Logo depois, foram apreendidas na residência do paciente a motocicleta supostamente utilizada pelos incendiários e a jaqueta que um deles, em tese, vestia durante a execução do crime.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.
Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública
.

Neste ponto, vale destacar patente a periculosidade do autuado, eis que, no caso concreto, o crime foi perpetrado mediante grave ameaça, bem como há fortes indícios que o imputado possui personalidade voltada para a prática delitiva, motivo pelo qual a necessidade de garantia da ordem pública impõe a decretação das custódias cautelares, justificadas diante da gravidade concreta do crime praticado pelo autuado, bem como para o fim de evitar a reiteração delitiva que, na espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto [...]”

Posteriormente, a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, oportunidade em que destacou os indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa armada.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando as alegações da impetrante com o ato impugnado, não é possível visualizar teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O relatório policial n. 2025.13.16832 traz indicativos mínimos do envolvimento do paciente no episódio criminoso, pois assinala que na residência dele foram apreendidas a motocicleta utilizada, em tese, na locomoção dos incendiários e a jaqueta que, conforme registrado pelas imagens das câmeras de segurança, um dos suspeitos vestia durante a execução do crime.

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Dando continuidade ao exame do
mandamus
, observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a premeditação do delito, a atuação em comparsaria e a notícia de que o paciente teria agido a mando de organização criminosa sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, a suposta participação em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho”, conforme enfatizado pela companheira e sogra do paciente na sede da Delegacia de Polícia Civil, é um indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Supremo Tribunal Federal: “
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STF, HC n. 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos utilizados para lastrear a custódia processual (STJ, AgRg no HC n. 704.317/SP, relator Ministro Olindo Menezes, (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e frear ou ao menos diminuir as atividades da organização criminosa, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wagner Mota da Silva
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025